Tribunal: TJES
Processo: 5021483-28.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021483-28.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPIRITO SANTO e outros (5)
RECORRIDO: LARA DA SILVEIRA GARAYP
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
LARA DA SILVEIRA GARAYP
, em face de
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
. Em síntese, a presente demanda versa sobre suspensão indevida de CNH mesmo após o trâmite de ação judicial relativa ao Auto de Infração RV00861085, o qual foi anulado através de ação anulatória sob o nº 0019569-19.2019.8.08.0035 a qual tramitou no 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA de VILA VELHA. Aduz a requerente que no dia 11/12/2021 recebeu um comunicado através de mensagem de texto do DETRAN/ES, informando que sua CNH estaria bloqueada em 48h e que no dia 14/12/2021 recebeu nova mensagem, informando que sua CNH estaria suspensa, conforme documentos anexados à inicial no Id.17284505, Id. 17284504 e Id. 17284503. Explica a Autora que tal suspensão advém da infração RV00861085, em decorrência de supostamente ter transitado em velocidade superior à máxima permitida em 50% na ROD. ES-264, KM 121,1, Município de Santa Maria de Jetibá/ES. Contudo, assevera a Autora que a ação anulatória sob o nº 0019569-19.2019.8.08.0035 em desfavor do DETRAN-ES declarou nula a infração RV00861085, cujo trânsito em julgado da referida ação judicial ocorreu em 19/12/2022. Desta forma, explica ainda a Requerente que é médica e necessita de sua CNH ativa para se deslocar e cumprir com seus compromissos profissionais e que diante da suspensão indevida de seu direito de dirigir viu-se na obrigação de locar um veículo com motorista particular, tendo desembolsado o valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais).

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
DISPOSITIVO ______________________________________

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), para CONDENAR o DETRAN-ES a restituir a Autora o valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais),

quantia esta que deverá ser acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, a serem atualizados com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(...)

Em sede recursal, a Autarquia Estadual de Trânsito pretende a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca ao pedido de restituição de valores em favor da recorrida, bem como por meio do pleito de reforma da sentença para remover a condenação da Autarquia Estadual de Trânsito, por alegada inexistência de prática de ato ilícito ou descumprimento de determinação judicial.

Em restrita análise dos autos, vê-se que a sentença de piso julgou procedente os pedidos autorais em sede de cognição exauriente.

Consoante brilhante fundamentação apresentada pela r. sentença proferida pelo d. Juízo a quo, no que pese o Auto de Infração nº RV00861085 ter sido anulado nos autos da ação de nº 0019569-19.2019.8.08.0035, a Autarquia Estadual promoveu a o bloqueio da CNH da autora, impedindo sua locomoção. Do mesmo modo, restou incontroverso que a parte autora necessitou, por razão de sua profissão, dispensar valores com a contratação de veículo e motorista para se locomover, tendo gasto a monta de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), consoante ID. 17284506.

Nestes termos, tenho que melhor sorte não assiste a Autarquia Estadual, ora recorrente. Isso porque, no que pese a ciência da decisão da proferida pelo 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA de VILA VELHA, quanto a necessidade de cancelamento dos autos de infração, bem como a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir da autora, a Autarquia deixou de promover eficazmente a obrigação imposta pelo r. decisão. Como prova do dano causado a autora, esta viu-se em situação constrangedora após necessitar deslocar-se entre seus locais de trabalho por meio de carro alugado, sendo impossível o uso de sua CNH, ensejando, ainda, desconforto, angústia e certa humilhação.

Portanto, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
Assim, uma vez que foi reconhecida a nulidade do Auto de Infração nº RV00861085, sendo provido o pedido autoral para declarar nula a referida AIT, a suspensão da carteira nacional de habilitação da Autora em 14 de dezembro de 2021 revela-se totalmente indevida e arbitrária.

Com isso, não restam dúvidas acerca do pleito autoral quanto aos danos materiais.

Verifico que a Autora logrou êxito em comprovar o pagamento das diárias do veículo e motorista no valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), consoante documentos juntados no Id. 17284506, razão pela qual faz jus à restituição do valor indevidamente adimplido. (...)
”

No mais, em sede recursal a Recorrente limitou-se a apresentar peça manifestadamente genérica, sem adentrar ao exame dos argumentos evidenciados pela r. sentença, acometendo-se em evidente inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §4º, inciso III, do CPC, observando-se, ainda, os limites estabelecidos pelo §3º, inciso I, do mesmo diploma legal.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)